Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida.
2. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da Apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 3.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a Apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a Apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.
4. Na hipótese, incabível a aplicação da Taxa SELIC para o cômputo de juros, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. Além disso, a Taxa SELIC aplica-se apenas nos casos expressamente previstos em lei, aos quais não se amolda o presente feito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.